Tribunal: TJDFT
Processo: 0700604-10.2026.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE LEGITIMIDADE DO SUBSCRITOR. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação fundada em termo de confissão de dívida, sob o argumento de inexistência de título executivo válido.
2. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a regularidade da representação do executado por advogado, a validade da assinatura eletrônica avançada utilizada, a existência de mandato tácito e a ratificação dos atos pelo próprio devedor, bem como a violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, uma vez que o feito foi extinto antes da citação.
4. O art. 779 do CPC define que a execução pode ser movida em desfavor do devedor, reconhecido como tal o constante no respectivo título executivo, caracterizando a legitimidade passiva. Tal requisito é obrigatório para que a parte possa vir a integrar o polo passivo das ações executivas.
5. Nos termos do art. 784, § 4o, do CPC, nos "títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura".
6. No caso, o termo de confissão de dívida foi assinado eletronicamente pelo portal de assinaturas da OAB, que tem garantia CertiSign, conforme se verifica pelo site https://oab.portaldeassinaturas.com.br/. Ademais, a CertiSign é autoridade certificadora de 1o nível da ICP-Brasil, conforme informação do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (https://estrutura.iti.gov.br/), o que comprova a integridade do documento eletrônico.
7. Contudo, ressalte-se que o título executivo tem por função precípua constituir para o credor o direito subjetivo à execução forçada. Entretanto, para que o título tenha essa força, não basta a sua denominação legal. É indispensável que, por seu conteúdo, se revele um título certo, líquido e exigível, conforme art. 783 do CPC. No caso, o título acostado aos autos (ID 81699840) não é certo, pois não é admissível a assinatura nele aposta, visto que não há procuração nos autos com poderes para atuar em nome do devedor. Ademais, as conversas de whatsapp não são suficientes para garantir a legitimidade do procurador, razão pela qual deve ser mantida a sentença.
8. Não se caracteriza decisão surpresa, à luz dos arts. 9o e 10 do CPC, uma vez que a extinção do processo por ausência de pressuposto processual prescinde de intimação pessoal da parte autora para sanar a irregularidade. Ademais, a própria exequente admite, em sede recursal, que buscava apenas a oportunidade de prestar esclarecimentos acerca do documento ou de eventual dúvida, sem, contudo, indicar providência concreta para sanar o vício, como a obtenção da assinatura do efetivo devedor. Também invoca a necessidade de conversão do feito em ação de conhecimento, providência que, inclusive, já havia sido expressamente contemplada na sentença, ao consignar a possibilidade de ajuizamento de ação cognitiva para exame da controvérsia e eventual formação de título executivo judicial.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
10. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante art. 46 da Lei 9.099/95.